Tribunal: TJDFT
Processo: 0725650-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 830, CPC. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JUIZ.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de processo no qual o executado possui crédito a receber e rejeitou o pedido de reunião das execuções fiscais movidas em desfavor do mesmo devedor.
2. É possível o prévio arresto de valores, antes mesmo de efetivada a citação do devedor. Todavia, para tanto, faz-se necessária a comprovação de esforço no sentido de esgotar as diligências possíveis para a localização do executado e de seus bens, o que não se depreende no presente caso. Precedentes.
3. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei no 6.830/80, não constitui direito do credor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n.o 515: “A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz”.
4. Recurso conhecido e desprovido.